Tribunal: TJPA
Processo: 0023303-95.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023303-95.2013.8.14.0301

APELANTE: DELTA PUBLICIDADE S A, FABRICIO DE ARAÚJO SILVA

APELADO: FABRICIO DE ARAÚJO SILVA, DELTA PUBLICIDADE S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA
ENVOLVENDO PERSECUÇÃO PENAL
VEICULADA. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM E NOME DO AUTOR.
INQUÉRITO POLICIAL AINDA EM CURSO. EXCEDIDO OS LIMITES DO DIREITO DE INFORMAR. CONDUTA IMPRUDENTE.
ILICITUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. PRESENTE DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS. MODALIDADE LUCROS CESSANTES COMPROVADOS NOS AUTOS. DECORRENTES: DA DEMISSÃO DO COLÉGIO “LICEU” E DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO. VALORES ARBITRADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS. MODIFICADO O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA (SUMULA 54- STJ) E CORREÇÃO MONETÁRIA (SUMULA 43- STJ) NO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES ADVINDOS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO REDUZIDO.

Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores e Juíza Convocada que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na conformidade de votos e por UNANIMIDADE em CONHECER dos recursos de Apelação interpostos
por DELTA PUBLICIDADE S.A. e FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA
e dar-lhes PARCIAL PROVIMENTO,
para

reduzir o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como determinar que
a
correção monetária e os juros de mora sejam calculados, em separado, sobre a indenização a título de lucros cessantes estipulada no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), incidindo os juros moratórios de 1% a.m, a partir do evento danoso (29/12/2010) até a data do efetivo pagamento; e a correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (05/02/2011) até a data do efetivo pagamento
, em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho – Relatora, Des. Constantino Augusto Guerreiro e Dra. Margui Bitencourt, Juíza Convocada.

Suspeição declarada da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 6ª Sessão Ordinária por Videoconferência, aos 14 dias do mês de março do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

APELAÇÃO Nº 0023303-95.2013.814.0301.

APELANTE/APELADO: FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA.

Advogado: Dr. Jorge Otávio Pessoa do Nascimento (OAB-PA 6842).

APELANTE/APELADO: DELTA PUBLICIDADE S.A.

Advogada: Dra.

Bethania do Socorro Guimaraes Bastos Cavaleiro de Macedo (OAB/PA 11.084) e outros.

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA
(ID 4612015 - Pág. 1 - 14)

e por
DELTA PUBLICIDADE S.A.
(ID 4612015 - Pág. 16 a ID 4612026 - Pág. 19), ambos contra a sentença (ID 4612014 - Pág. 1- 6), proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº
0023303-95.2013.814.0301),
ajuizada por
FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA
em desfavor de
DELTA PUBLICIDADE S.A.,
nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, é que respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC c/c art. 5º, V e X, da CF e arts. 186 e 927, do CC,
julgo parcialmente procedente
a Ação intentada para condenar o Requerido a pagar ao Autor: a)-
Indenização a título de lucros cessantes
(art.402 do CC),
no valor mensal de R$2.100,00 (dois mil e cem reais)
, a contar da data do seu desligamento do Colégio, qual seja, 29/12/2010, conforme documento juntado às fls.124 nos autos, até a data da publicação desta decisão, cujos valores deverão, ainda, ser atualizados, aplicando-se juros moratórios de 1%a.m, bem como a correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso, ou seja, 29/12/2010, até a data do efetivo pagamento; b)-
indenização também a título de lucros cessantes

no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais),
o qual deverá ser atualizado, aplicando-se juros moratórios de 1%a.m, bem como a correção monetária pelo INPC, desde a data do evento danoso, ou seja, 05/01/2016, até a data do efetivo pagamento. c)-
indenização a título de danos morais, da quantia de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais),
devendo sobre tal valor ser aplicado juros moratórios de 1%a.m desde a data da incidência do dano, ou seja, 22/12/2010, corrigindo-se, ainda, os valores pelo INPC a partir da data de publicação desta decisão, até a efetivação do pagamento;

Confirmo, neste ato, a tutela provisória acima concedida,

condenando também o Requerido à obrigação de fazer, no sentido de assegurar ao Autor, no prazo de 48 horas, o direito de resposta que lhe fora assegurado
, devendo ser publicada matéria esclarecedora dos fatos e reparatória da ilicitude praticada, na mesma página e mesmo tamanho de publicação no jornal O Liberal em que a matéria inverídica fora publicada, já que conforme já constatado, o Autor sequer houvera sido denunciado pelo Órgão Ministerial, sob pena de multa diária na ordem de R$1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em face da sucumbência,
condeno, ainda, o Requerido, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em 20% do valor da condenação devidamente atualizado,
na forma do parágrafo único do art.86 do CPC/2015 (...). – grifo nosso.

FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA
interpôs recurso de apelação (ID 4612015- Pág. 1 - 14), e
m cujas razões, requer a reforma da sentença quanto ao marco inicial da contagem para incidência da correção monetária e dos juros moratórios sobre o valor fixado a título de indenização por danos materiais, na modalidade lucros cessantes na importância de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (item b).

Argumenta que a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, isto é, 05/01/2011, data em que a primeira parcela do contrato distratado deixou de ser paga, nos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça. Já, no tocante aos juros de mora, alega que devem ter sua contagem iniciada a partir da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia que a correção monetária e os juros de mora sejam calculados, em separado, sobre cada parcela que deixou de ser percebida, já que cada parcela de efetivo prejuízo possui datas distintas, para somente ao final serem somadas.

Insurge-se também quanto ao valor fixado a título de compensação moral (item c), pois entende que devem ser majorados para o patamar de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) tendo em vista: a) a gravidade e a extensão do dano, já que sua empresa foi fechada em menos de 30 (trinta dias), foi afastado de suas atividades habituais, tendo que residir em outro local por conta da matéria veiculada pela empresa recorrida; b) o grau de culpabilidade do ofensor, devendo o valor correspondente a ofensa ser arbitrado, conforme a conduta daquele que ofende, segundo entendimento do STJ, de modo a cumprir com a função punitiva da responsabilidade civil, tendo no caso concreto a recorrida agido com dolo, como se extrai do depoimento do seu preposto durante a audiência de instrução; c) inexistência de culpa concorrente; d) a capacidade econômica do ofensor, maior empresa de comunicação do norte, proprietária de aeronaves, veículos, emissoras de rádio e etc., e, por fim, que as condições da vítima também devem ser consideradas, em vista de ter sofrido diversos prejuízos, tais como, a falência de sua empresa na área da educação, a perda de contratos e do prestígio que gozava entre seus pares, razão pela qual compreende ser justa e razoável a elevação dos danos morais nos termos requeridos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, no sentido de alterar a data de início da contagem dos juros de mora e de correção monetária, calculando-os separadamente sobre cada parcela, bem como a majoração do valor da indenização por dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)

DELTA PUBLICIDADE S.A.
i
nterpôs recurso de apelação

( ID 4612015
- Pág. 16 a ID 4612026 - Pág. 19
), em cujas razões,
refuta a alegação de veiculação de matéria de cunho difamatório, defendendo que a mesma fora inicialmente publicada no sítio eletrônico da Polícia Civil do Estado baseada nos relatos da autoridade policial, Sr. Luís Guilherme Xavier, bem como pelo fato de que,

quando dá sua publicação, não fora emitido juízo de valor, tampouco fora veiculada com base em especulações, tendo sido utilizada linguagem objetiva, sem a produção de conteúdo subjetivo acusatório.

Afirma que se extrai d
os depoimentos colhidos durante audiência de instrução, especificamente quanto aos relatos dos Srs. Braum, Pedro Aleno Miranda Silva e da testemunha Ledilson Borges da Silva, que a não publicação de nota de esclarecimento e/ou retratação por parte do demandado se deu em razão da inércia do autor em procurá-lo.

Alega, ainda, acerca da licitude de sua conduta, razão pela qual sustenta a inocorrência de danos materiais e morais, haja vista que publicou uma única vez reportagem baseada em informações verídicas (prisão do apelado suspeito de integrar quadrilha de estelionatário) fornecidas pela própria autoridade policial sem atribuir juízo de valor pessoal pejorativo, agindo dentro dos parâmetros impostos pela CF/88, no tocante a livre manifestação do pensamento (art. 5º, IV) e a liberdade de imprensa (art. 220, § 1º). Ademais, alega ser a referida reportagem de interesse público, pois devido à criminalidade urbana, o periódico possui o dever de informar e alertar a sociedade sobre eventuais ocorrências potencialmente lesivas.

Diz ser injusta a condenação e de valor elevado ao ponto de inviabilizar o livre exercício da atividade jornalística, ponderando a inconstitucionalidade da lei de imprensa para rebater a desnecessidade de autorização para publicação de conteúdo que envolve interesse público, o que é corroborado através do entendimento jurisprudencial do STF.

Salienta que não cometeu qualquer ilícito indenizável, já que é necessário para a sua caracterização a existência de uma conduta ilícita, a ofensa a um bem jurídico tutelado pelo direito e o nexo causal havido entre a conduta e o dano, ante a ausência de qualquer um destes, não há responsabilidade passível de indenização.

Subsidiariamente, requer que, caso seja mantida a condenação em danos morais e materiais, haja a redução do seu valor, em razão do critério da razoabilidade e das provas testemunhais colhidas.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a ação originária com a inversão do ônus de sucumbência. Como pedido subsidiário, pleiteia a diminuição da condenação relativa à indenização por dano moral e as duas indenizações por dano material.

Contrarrazões apresentadas por
FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA
no ID

4612086 - Pág. 1 a ID 4612087 - Pág. 9.

Contrarrazões apresentadas por

DELTA PUBLICIDADE S.A.

no ID 4612087 - Pág. 11 a ID 4612088 - Pág. 17.

Distribuído o feito sob a minha relatoria, foi realizado o juízo de admissibilidade, sendo os recursos recebidos em ambos os efeitos legais (ID 4612089 - Pág. 1).

Em petição no ID 4612090 - Pág. 1-13,
FABRÍCIO
apresentou pedido incidental de Tutela Provisória de Evidência, o qual foi indeferido, conforme decisão no ID 4612093 - Pág. 1-8.

Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração por
DELTA PUBLICIDADE S.A
(ID 4612094 - Pág. 1-4), sendo acolhidos por decisão monocrática no ID 4612096 - Pág. 1 -3.

Certidão no ID 4612096 - Pág. 5, cientificando a não apresentação de recurso à decisão anterior.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que ambos os recursos são tempestivos, adequados à espécie, sendo o recurso manejado por Fabrício de Araújo Silva isento de preparo por ser beneficiário da justiça gratuita, já o recurso interposto por Delta Publicidade S.A. devidamente preparado. Estando, pois
, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço ambos os recursos
.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA COMO EXCLUDENTE DO DEVER DE REPARAÇÃO DE DANOS. AFASTADA. CONFIGURADA A ILICITUDE DA MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA

O Requerente ajuizou a ação em epígrafe, pretendendo obter indenização por danos materiais e morais, oriundos de matéria jornalística de cunho difamatório publicada, no dia 22/10/2010, pelo Jornal “O LIBERAL”, em que seu nome e imagem foram expostos e vinculados a uma quadrilha de estelionatários, gerando inúmeros prejuízos de ordem moral e material, comprometendo inclusive sua atividade profissional na área da educação.

A referida matéria jornalística veiculada por Delta Publicidade foi acostada pelo autor no ID
4611978 - Pág. 4.

Após analisar o seu conteúdo juntamente com a fotografia divulgada do senhor Fabrício, forçoso reconhecer que
a demandada excedeu os limites do direito de informar, ao estampar na manchete da reportagem “
Estelionatário preso após golpes de R$500 mil
” e, logo abaixo, expor a imagem do autor, na qual ele aparece algemado nos pés, tendo como legenda “
Fabrício falsificava documentos usados nos golpes
” e, ainda, afirmando no texto que, “segundo informações policiais”

o mesmo era

“
estelionatário integrante de uma quadrilha
”.

Vale ressaltar que, conforme informado pela própria empresa jornalística, o autor fora alvo de mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão (ID
4612006 - Pág. 24
E 25) expedido em sede de inquérito policial, fase investigatória preparatória, durante a qual inexiste ainda acusado, não se aplicando, por isso, o princípio do contraditório, razão pela qual é inadmissível a conduta da demandada ao, de forma imprudente, afirmar e vincular à imagem do autor à prática certa de crime, mesmo que em seguida faça menção as informações policiais como fonte.

Não é demais destacar que fora noticiado nos autos que a dita investigação penal não resultou na propositura de ação penal pelo Ministério Público contra o senhor Fabrício, tendo sido requerida a revogação da sua prisão devido à ausência de prova de seu envolvimento com a ação criminosa (ID 4611978 - pág. 9-11).

Desta feita, ao sopesar no caso concreto, as garantias constitucionais do direito de livre expressão à atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (art. 5º, IX e 220, §§ 1º e 2º da CF) com os direitos da personalidade – a honra, a imagem e a vida privada - tenho que houve flagrante violação a estes, impondo-se a
Delta Publicidade o dever de
indenização pelo dano material e/ou moral decorrente (art. 5º, X, CF).

O
art. 186 do CC dispõe que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar danos a outrem, ainda que eminentemente moral, comete ato ilícito, ensejando, por força do art. 927 do mesmo diploma civil, a obrigação de reparação de eventuais danos.

O direito à informação não é absoluto, ainda mais, quando se trata de matéria jornalística envolvendo persecução penal sem ação penal proposta, como no caso em concreto. Deveria o jornalismo responsável se ater apenas as informações objetivas da investigação sem formular frases assertivas sobre a participação do investigado, muito menos, divulgar fotografia do mesmo algemado, notadamente pelas implicações que essa conduta pode acarretar em sua vida.

Deste modo, dizer que não houve conduta ilícita por ter agido respaldado no seu direito de informar, não nos parece crível ao ponto de eximir o ilícito e seus consectários.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – MODALIDADE LUCROS CESSANTES - DECORRENTES: DA DEMISSÃO DO COLÉGIO “LICEU” E DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO – CABIMENTO E VALORES ESTIPULADOS DE ACORDO COM AS PROVAS DOS AUTOS.

Não merece reparado a sentença apelada quanto ao cabimento e ao valor devido a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em virtude da demissão do autor da escola particular Liceu, pois devidamente comprovado o seu vínculo anterior, a remuneração percebida e o motivo do seu desligamento, qual seja, a má repercussão da notícia publicada pela demandada no jornal “O LIBERAL”, em dezembro 2010, conforme prova testemunhal prestada pelo senhor Pedro Aleno Miranda Silva (ID 4612010 - Pág. 13-14) e documentos no ID 4611999 - Pág. 17-18.

Da mesma forma, irrepreensível a decisão do juiz de primeiro grau no tocante a condenação de pagamento de indenização a título de danos materiais, na modalidade lucros cessantes, em razão da rescisão do contrato de elaboração de material didático junto ao Colégio Universo, haja vista que comprovada a celebração, em 20/10/2010, do contrato de cessão de direito autorais entre as partes no valor total de R$300.000,00 (trezentos mil reais) (ID 4611999 - Pág. 13 -15), bem como seu desfecho, em 29/12/2010, tendo em vista a repercussão negativa envolvendo seu nome em matéria jornalística divulgada pelo Jornal Liberal (vide documento

no ID 4611999 - Pág. 12).

DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA NO PAGAMENTO DOS LUCROS CESSANTES ADVINDOS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE ELABORAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO JUNTO AO COLÉGIO UNIVERSO.

O juízo
a quo
estipulou na sentença recorrida condenação da demandada em:

(...) b)-
indenização também a título de lucros cessantes

no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais),
o qual deverá ser atualizado, aplicando-se
juros moratórios de 1%a.m, bem como a correção monetária pelo INPC
,
desde a data do evento danoso, ou seja, 05/01/2016, até a data do efetivo pagamento
. (...)

Contra esse ponto, insurge-se o autor, em seu apelo, alegando que
a correção monetária deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo, isto é, 05/01/2011, data em que a primeira parcela do contrato distratado deixou de ser paga, nos termos da Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça e, os juros de mora, da ocorrência do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sabe-se que a correção monetária visa fazer frente a desvalorização da moeda em razão das instabilidades inflacionárias que agem diretamente na perda do poder aquisitivo de bens de consumo e de prestação de serviço, enquanto que os juros de mora visam compensar a demora e ou atraso no adimplemento de certa prestação.

O Código Civil de 2002, sustenta no art.
397 que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, corroborado por força da súmula 43 do STJ, ou seja, a correção monetária incidente sobre indenizações por danos materiais, no caso, na modalidade lucros cessantes incidem a partir da data em que a parte deixou de obter lucros, sofrendo redução em seu patrimônio.

Em vista disto, por se tratar de obrigação líquida, entendo que o termo inicial para fins de correção monetária contar-se-á de 05/02/2011, conforme a cláusula 6ª do contrato (ID 4611999 - Pág. 13 -15), data em que o autor experimentou o efetivo prejuízo com relação a perda do contrato (Súmula n. 43/STJ).

Em se tratando de pretensão indenizatória de danos materiais, em virtude de ter seu nome e imagem expostos e vinculados a uma quadrilha estelionatários, em matéria jornalística publicada, em 29/12/2010 (ID
4611978 - Pág. 4
), pela demandada, o
termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso, ou seja, 29/12/2010 (Súmula n°
54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual.

Assim, deve a correção monetária e os juros de mora serem calculados, em separado, sobre a indenização a título de lucros cessantes estipulada no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), incidindo os juros moratórios de 1% a.m, a partir do evento danoso (29/12/2010) até a data do efetivo pagamento; e a correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (05/02/2011) até a data do efetivo pagamento.

Para corroborar o entendimento junto a seguinte jurisprudência:

Súmula 43
- Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Súmula 54
- Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DEMANDA INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 E 43 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1.Se a legitimidade passiva foi afirmada com base nas premissas fáticas aduzidas no acórdão, inclusive mediante interpretação de cláusulas contratuais, a pretensão de rever o julgado, implica na revisão do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

2. Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

3. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ.

4. Entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O Tribunal de origem, após análise do acervo probatório dos autos e exame de cláusulas contratuais, entendeu que é incontroversa a mora contratual, e que é devida a condenação por lucros cessantes.

Alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusula contratual, o que é vedado em razão da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1692376/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019) – grifo nosso.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURADA –
QUANTUM
ARBITRADO REDUZIDO.

Indiscutível que a matéria veiculada atingiu proporções significativas, na sociedade em que o autor Fabrício vivia, maculando sua imagem e honra, como profissional da educação, atuante na condição de professor concursado do Estado e de escola particular, bem como proprietário de colégio em Capanema, abalando de forma contundente o prestígio que gozava junto aos pais dos alunos e profissionais da área com quem trabalhava, o que enseja direito a indenização por danos morais.

No tocante ao
quantum
arbitrado, em sentença, de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais) por danos morais, tenho que não devem ser majorados para o patamar de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), como requer o autor, pois, ao contrário do defendido em seu Apelo, a recorrida não agiu com dolo (intenção deliberada de prejudicar), mas com culpa decorrente da imprudência, logo, entendo que o grau de culpabilidade do ofensor foi devidamente analisado pelo magistrado de primeiro grau.

Todavia, em discussão na sessão de julgamento, criou-se o consenso acerca da necessidade em se reduzir o
quantum
indenizatório fixado em sentença para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a fim de adequá-lo e torná-lo razoável e proporcional diante das circunstâncias do caso concreto (grande abalo emocional sofrido pelo autor e sua família em decorrência da veiculação da matéria jornalística e das perdas de emprego, fechamento de empresa e mudança de domicílio ensejada por ela) e, ao mesmo tempo, atender aos parâmetros de valores utilizados na jurisprudência pátria para a determinação das indenizações por danos morais em diversas situações, até mesmo com o resultado morte, sempre visando compensar a lesão extrapatrimonial sofrida, punir o agente causador do dano, e dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

APLICAÇÃO DE MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES - INDEFERIDOS

Fazendo frente aos pedidos feitos em contrarrazões
apresentadas por
FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA,
no ID

4612086 - Pág. 1 a ID 4612087 - Pág. 9,
para aplicação de multa por litigância de má-fé pela interposição de recurso protelatório, bem assim pelo descumprimento da obrigação de fazer.

Observo que, inexiste a interposição de recurso protelatório nestes autos, o recurso de apelação interposto pela ré não ultrapassou os limites impostos por lei para exercício de sua defesa, ante o direito de ter revista por instância superior a decisão que lhe foi desfavorável.

De igual modo, não há o que se falar em aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, já que a mora da demandada compreende o
interstício
de tempo entre a data da publicação da sentença e a data da interposição do recurso interposto por este último. Além do que a decisão que versa sobre tutelas provisórias é dotada de imediato cumprimento provisório (art. 1.012, V do CPC/2015), caso em que o autor deveria ter manejado o recurso cabível na espécie para se insurgir contra a decisão no ID
4612089 - Pág. 1
, não tendo assim procedido, restou preclusa a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que concedeu a tutela provisória naquela oportunidade.

Constatada pois a mora da ré, neste momento processual, mantenho nos exatos termos em que proferida pelo juízo sentenciante a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação de fazer.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER POR INÉRCIA DO AUTOR – NÃO CONFIGURADA.

No que tange ao não cumprimento da obrigação de fazer relativa a
publicação de nota de esclarecimento e/ou retratação por parte da demandada,
não acolho a justificativa de que a ré não teria feito
em razão da inércia do autor em procurá-la
, tomando por base os depoimentos das testemunhas: Pedro Aleno Miranda Silva e Ledilson Borges da Silva, já que o fato do autor não ter voltado a escola, na qual ministrava aula, abrindo mão dos direitos que fazia
jus
decorrentes da relação de emprego e não ter retornado ao Colégio Universo, após o ocorrido, por si só, não demonstra seu desinteresse no direito de resposta, sendo, por outro lado, tal conduta omissiva justificável diante da situação vexatória a que foi exposto com a divulgação da matéria jornalística, receoso de ter que suportar os juízos de reprovação pela conduta que lhe foi imputada.

Em reforço a isto, verifica-se que o autor peticionara no ID 4612037 - Pág. 2-8 ao juízo
a quo
informando o descumprimento da obrigação de fazer, seguindo-se de edições do jornal em que deveriam constar a retratação da ré, todavia, nada constava, o que evidencia o seu interesse em obter o direito de resposta.

Ante o exposto,
conheço de ambos os recursos interpostos para dar parcial provimento a Apelação da DELTA PUBLICIDADE S.A.
, reduzindo o
quantum
indenizatório a título de dano moral para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais),
bem como dar parcial provimento para o recurso de FABRÍCIO DE ARAÚJO SILVA
, a fim de reformar a sentença, determinando que
deve a correção monetária e os juros de mora serem calculados, em separado, sobre a indenização a título de lucros cessantes estipulada no valor de R$300.000,00 (trezentos mil reais), incidindo os juros moratórios de 1% a.m, a partir do evento danoso (29/12/2010) até a data do efetivo pagamento; e a correção monetária pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (05/02/2011) até a data do efetivo pagamento.

É como voto.

Belém – PA, 14 de março 2022.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora.

Belém, 15/03/2022